Tribunal: CARF
Processo: 15868.720056/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720056/2012-01
ACÓRDÃO
2201-012.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YOSHIKADO HAIKAWA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e
lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720056/2012-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 218 a 226) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007. Motivou o lançamento de ofício a glosa de
despesas da atividade rural e a constatação de variação patrimonial a descoberto.
Em sua Impugnação (fl. 231 a 239), o contribuinte (i) aceitou a autuação relativa ao
acréscimo patrimonial a descoberto; (ii) aceitou a glosa de despesas da atividade rural; porém (iii)
defendeu que a autoridade administrativa deveria ter arbitrado seu resultado em, no máximo,
20%, argumentando que as disposições da Lei no 8.023/90 seriam no sentido de que a tributação
da atividade rural pelo seu resultado efetivo só tem aplicação para os casos em que as despesas
são em valor equivalente a mais de oitenta por cento das receitas e que, em caso contrário, seria
sempre assegurada dedução em valor que corresponda a oitenta por cento da receita bruta do
ano.
A 6a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão n. 09-59.331 (fl. 262 a 268), julgou
improcedente a impugnação sob os seguintes fundamentos:
(i)
o contribuinte tem a opção de oferecer à tributação o resultado real da
atividade rural (correspondente à diferença entre os valores das receitas e
das despesas de custeio e de investimentos pagos no ano-calendário) ou o
resultado presumido (correspondente a 20% do valor da receita bruta do
ano-calendário);
(ii)
O contribuinte é obrigado a manter escrituração das receitas e despesas por
meio de Livro Caixa sempre que a receita bruta for superior a R$ 56.000,00;
(iii)
Em não havendo escrituração, deve a fiscalização arbitrar a base de cálculo à
razão de 20% da receita bruta do ano-calendário;
(iv)
Segundo a documentação constante dos autos, o interessado optou por
tributar o resultado de sua atividade rural pelo confronto entre receitas e
despesas e não pela utilização da proporção de 20% da receita bruta;
(v)
Os valores informados no Anexo da Atividade Rural (fl. 07 a 09), conforme
concluiu a fiscalização, tiveram respaldo no Livro Caixa, por meio do qual foi
mostrada à fiscalização a escrituração das receitas e despesas da atividade
rural;
(vi)
Como o resultado da atividade rural do interessado estava respaldado na
escrituração por ele apresentada em atendimento à intimação, torna-se
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720056/2012-01
3
imprópria a adoção de ofício pela autoridade tributária da imposição contida
no §2o do art. 60 do RIR/1999 (arbitramento);
(vii)
Concluiu que coube, única e exclusivamente, à fiscalização, para fins de
apuração do efetivo resultado tributável dessa atividade, para o ano-
calendário de 2007, o respeito à opção do declarante quanto à forma de
tributação da atividade rural na Declaração de Ajuste Anual - DAA/2008,
pela apuração de resultado na forma do artigo 63 do RIR/1999;
(viii)
Além disso, constatou-se que o interessado não contestou o valor das
receitas e despesas advindas da atividade rural. Sua inconformidade foi
somente com a apuração da base de cálculo e aplicação das alíquotas que
resultaram no valor do crédito tributário constituído.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 274 a 280), o contribuinte defendeu a incorreção da
base de cálculo sob a alegação de que:
(i)
O contribuinte incorreu em equívoco quanto à qualificação dos tipos de
gastos que ensejam dedução da receita da atividade rural, mas apesar dos
erros nas apropriações das despesas, foi mantida escrituração sobre o
movimento das explorações rurais;
(ii)
Se a escrituração não tivesse sido mantida, a situação se afiguraria mais
grave do que o mero cometimento de erros na escrituração, e a pena
decorrente da falta da escrituração seria o arbitramento do resultado da
atividade rural como sendo equivalente a vinte por cento (20%) da receita
bruta do ano-base, como estabelece a Lei n° 8.023/1990 no parágrafo único
de seu artigo 5°.
(iii)
Por isonomia, a autoridade deverá arbitrar o resultado tributável da
atividade rural, sob pena de penalizar em demasia o contribuinte que
apenas errou a escrituração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade, visto que o Recurso Voluntário foi protocolado em
10/05/2016 (fl. 273) e a ciência do acórdão da DRJ foi dada em 26/04/2016 (fl. 271).
2. Tributação da atividade rural. Pedido de arbitramento.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720056/2012-01
4
Alega o contribuinte (fl. 278) que incorreu em equívoco no apontamento das
despesas que ensejam dedução da receita da atividade rural, tendo sido mantida sua escrituração.
Apesar de ter elencado o modo de apuração de receita menos despesas, demanda o arbitramento
do tributo em vinte por cento, sob o argumento de que não poderia ser tributado de maneira mais
gravosa do que seria quem deixou e apresentar a escrituração. Para tanto, suscita o princípio da
isonomia.
A opção efetuada pelo contribuinte de tributação dos resultados da atividade rural
(receitas – despesas) está prevista no artigo 63 do RIR/1999 e tem como base legal a Lei n.
8.023/1990, art. 4o e Lei no 8.383/1991, em seu art. 14. Essa é a regra geral de tributação dos
resultados da atividade rural, permitindo, inclusive, a compensação de prejuízos dessa atividade:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
Também há previsão da necessidade de arbitramento a 20% na hipótese de o
contribuinte não escriturar suas receitas e despesas no Livro Caixa. A matéria é regida pelo artigo
18 da Lei n. 9.250/1995, assim regulamentado no então vigente RIR/1999, em seu artigo 60:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720056/2012-01
5
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro. (...)
Caso entenda ser mais vantajoso, o contribuinte pode renunciar à apuração de
receitas menos despesas e adotar a presunção de 20% diretamente sobre a receita bruta,
conforme a previsão contida no art. 5o da Lei n. 8.023/1990:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo,
o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
Nos termos do art. 71 do RIR/1999:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Contudo, a opção deve ser exercida pelo contribuinte no momento da entrega da
Declaração de Ajuste Anual, no anexo da atividade rural.
Por sua vez, a autoridade lançadora e as instâncias de controle de legalidade não
podem modificar a opção de tributação dos rendimentos auferidos. A autoridade administrativa
somente está autorizada a permitir a retificação da declaração antes do início do procedimento de
lançamento de ofício, conforme o art. 832 do RIR/1999, como exposto pela DRJ (fl. 267):
Se o que quer o autuado, na fase impugnatória, é a mudança de opção na
tributação do resultado de sua atividade rural, cumpre esclarecer que a opção é
um direito dos contribuintes e uma vez feita, o que se concretiza na efetiva
entrega da DAA à Secretaria da Receita Federal do Brasil, é definitiva.
À fiscalização, sem motivação legal, não é permitido modificá-la de ofício;
qualquer alteração na opção de tributação dos rendimentos auferidos deve partir
do próprio interessado e ser efetuada na forma e no tempo previstos pela
legislação pertinente, nunca sob procedimento fiscal.
Vale observar que aos contribuintes é vedada a retificação da declaração de
rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720056/2012-01
6
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
a seguir transcrito:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Pelo exposto, e considerando que (i) é incontroversa a existência de escrituração (fl.
278); (ii) o contribuinte escolheu o método de apuração de receitas menos despesas em sua
declaração de ajuste anual, segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 217), aplica-se a modalidade
de apuração escolhida pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, afastando qualquer
possibilidade de aplicar a presunção legal por falta de previsão normativa.
Por fim, não se pode alegar violação ao princípio constitucional da isonomia, dado
que eventual pronunciamento sobre inconstitucionalidade da lei tributária é vedada pelo
Conselho:
Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Desprovido o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 288
DF CARF MF
Original